Tribunal: TJDFT
Processo: 0719201-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa em face do acórdão, nos quais sustenta a ocorrência de omissão quanto à análise da prova coligida aos autos, haja vista a ausência de manifestação sobre não ter sido realizada perícia para atestar a materialidade delituosa.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Ocorre que o acórdão ora embargado não apresenta quaisquer dos referidos vícios.
3. No caso dos autos, não há dúvidas acerca da materialidade delitiva, tendo em vista o depoimento dos policiais na fase inquisitorial e das testemunhas na fase judicial autorizam a exata compreensão dos fatos apta a ensejar o decreto condenatório, consoante o princípio da persuasão racional.
4. Desta feita, após a apreciação dos fatos e do acervo probatório, foi proferida decisão motivada, mantendo a sentença condenatória proferida pelo juízo a quo, uma vez que a autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos. Assim, tendo em vista que os pontos controvertidos e essenciais para a resolução da lide foram devidamente enfrentados, não há que se falar em omissão.
5. Portanto, constatado o erro material procedo à correção do item 3 da ementa relativa ao acórdão 1915932, que passa a ter o seguinte teor: "3. Inicialmente, vale registrar que a materialidade delitiva se encontra estampada no Termo Circunstanciado no 831/2022 - 23a DP, iniciado pela Ocorrência 8112/2022 na 15a Delegacia de Polícia, corroborada pela prova oral produzida em juízo, levando a conclusão de que o apelante teria xingado os policiais que fizeram a abordagem, e que estavam no exercício de sua função pública, bem como desobedeceu a ordem legal daqueles policiais. Da mesma forma, a autoria restou comprovada, sendo que as declarações dos servidores e testemunhas nas fases extra e judicial, foram uníssonas na descrição do fato delituoso."
6. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS tão somente para proceder a alteração nos termos acima expostos.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.